Tribunal: TJMT
Processo: 1005999-13.2023.8.11.0006
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005999-13.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[JOSUE CANAPE CEBALHO - CPF: 035.310.861-89 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KATTIA CRISTINA SILVA EGUES - CPF: 028.951.501-76 (VÍTIMA), M. S. E. P. - CPF: 075.444.881-95 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER E CRIANÇA. CONDENAÇÃO MANTIDA. AGRAVANTES DO ART. 61, II, “F” E “H”, DO CÓDIGO PENAL RECONHECIDAS. DOSIMETRIA DA PENA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que condenou
o apelante
à pena de 1 ano e 11 meses de reclusão, em regime aberto, como incurso nas sanções do art. 129, §13, por duas vezes,
c/c
o art. 61, II, alíneas “f” e “h”, na forma do art. 70, do Código Penal, com incidência da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), tendo sido concedida suspensão condicional da pena. O recurso pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o afastamento das agravantes. O Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso, requerendo, de ofício, a retificação da fração de exasperação na segunda fase da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo crime de lesão corporal contra mulher e criança no contexto de violência doméstica; (
ii
) estabelecer se incidem as agravantes previstas no art. 61, II, “f” e
“h”, do Código Penal; (
iii
) determinar se a dosimetria da pena deve ser corrigida de ofício quanto à fração aplicada na segunda fase.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação encontra respaldo em provas firmes e convergentes, notadamente nos depoimentos consistentes das vítimas (mãe e filha), corroborados por testemunhas presenciais e laudos periciais que atestam as lesões corporais, o que afasta a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

A jurisprudência reconhece que, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, confirmada por outros elementos probatórios, tem especial relevância e pode sustentar condenação, considerando o caráter clandestino desses delitos.

A agravante do art. 61, II, “h”, do Código Penal é de natureza objetiva e incide sempre que a vítima se enquadrar como criança, independentemente do conhecimento do agente, conforme orientação do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
.

A aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, por crime cometido com prevalência das relações domésticas, é compatível com a Lei Maria da Penha e não configura
bis in idem
, conforme entendimento consolidado do
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
.

A dosimetria da pena foi retificada de ofício, com exasperação proporcional de 1/6 na segunda fase, em consonância com os princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
defensivo
desprovido
, com providências de ofício na dosimetria
.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, corroborada por testemunhos e provas materiais, é suficiente para fundamentar a condenação por lesão corporal no contexto de violência doméstica.

A agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal é objetiva e aplica-se automaticamente quando a vítima é criança.

A agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal é compatível com a Lei n. 11.340/2006 e sua aplicação não configura
bis in idem.

A exasperação da pena na segunda fase da dosimetria deve observar parâmetros de proporcionalidade e motivação concreta, podendo ser corrigida de ofício pelo tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 5o, XLVI; 33, § 2o, c; 44; 61, II, “f” e “h”; 70; 77 e 78; 129, §13. Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg
no REsp 2.095.884/PR, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 12.12.2023,
DJe
20.12.2023.

TJMT, N.U 0002538-44.2016.8.11.0055, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 01.12.2020, DJE 03.12.2020.

TJMT, N.U 1001320-65.2023.8.11.0039, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, j. 27.09.2024, DJE 27.09.2024.

STJ,
AgRg
no
AREsp
1808261/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13.04.2021,
DJe
19.04.2021.

STJ,
AgRg
no REsp 1911818/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, j. 10.08.2021,
DJe
16.08.2021.

STJ,
AgRg
no HC 463.520/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 25.09.2018,
DJe
10.10.2018.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1005999-13.2023.8.11.0006

APELANTE: JOSUE CANAPE CEBALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSUÉ CANAPE CEBALHO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos da Ação Penal n. 1005999-13.2023.8.11.0006, condenou o réu à pena de 01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, como incurso nas sanções do art. 129, §13, por duas vezes, c/c art. 61, II, alíneas “f” e “h”, na forma do art. 70, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, tendo sido aplicado em seu favor a suspensão condicional da pena previsto no art. 77 do Código Penal, por dois anos.

O apelante, em suas razões recursais (ID. 297637946), requer: (i) a absolvição por ausência de provas suficientes, com base no princípio do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, pleiteia (
ii
) o afastamento das agravantes previstas nas alíneas “f” (
crime praticado prevalecendo das relações domésticas
) e “h” (praticado contra criança) do inciso II do art. 61 do Código Penal.

Em contrarrazões (ID. 297637948), a 2a Promotoria de Justiça Criminal de Cáceres/MT rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem,
exarou
parecer pelo desprovimento do recurso, com retificação
ex

officio
da sanção penal, com acréscimo proporcional de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria da pena (
ID
. 300148895 – 10a Procuradoria de Justiça,
Exmo
Sr. Dr. Amarildo César
Fachone
– Procurador de Justiça).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A denúncia, constante no ID
297637895
, narra o
s fatos da
seguinte
forma
:

“
FATOS 01 e 02

Consta no incluso caderno informativo que, no dia 11 de junho de 2023, por volta das 02h50min, na residência localizada na Avenida Trinta e Um de Março, Casa 9-B, Bairro Jardim Paraíso, defronte ao posto de saúde, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado Josué
Canape

Cebalho
, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, ofendeu a integridade física de
Kattia
Cristina Silva
Egues
, sua convivente, e de M. S. E. P., sua enteada, a qual contava 09 (nove) anos de idade, causando-lhes as lesões corporais de natureza leve, descritas no laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões (ID. 123088419 e ID. 123088420), condutas perpetradas contra mulher, por razões da condição do sexo

feminino, eis que praticadas em decorrência da relação íntima de afeto existente entre o casal, mediante violência doméstica e familiar.

Consoante apurado, a vítima
Kattia
Cristina Silva
Egues
e o denunciado mantinham um relacionamento amoroso por aproximadamente 10 (dez) meses à época dos fatos, sendo que ele trabalhava na fazenda e quando vinha à cidade acomodava-se na
residência da ofendida, que morava juntamente de sua filha, a criança M. S. E. P.

Narram os autos que, nas circunstâncias de tempo e local
supradescritas
, a vítima
Kattia
Cristina e o denunciado estavam ingerindo bebida alcoólica com alguns amigos. Ressai que, após as visitas irem embora, as vítimas
Kattia
e M. S. E. P. começaram a organizar a casa, momento em que o denunciado alterou a voz e pediu o telefone celular da ofendida
Kattia
Cristina.

Na sequência, ele começou a agredir
Kattia
Cristina, apertando-lhe o pescoço, sendo que M. S. E. P. interferiu
e também
fora esganada por ele. Ato contínuo, as vítimas conseguiram escapar e correram.

Todavia, o denunciado alcançou
Kattia
Cristina e continuou a agredi-la, apertando-lhe o pescoço e, em seguida, arrastou-a pela rua, além de morder a mão dela.

Incontinenti, a vítima passou a gritar por socorro, momento em que M. S. E. P., em posse de uma faca de serra, interveio e golpeou o denunciado. Na sequência, vizinhos socorreram as vítimas, tendo o denunciado
evadido-se
do local.

Consta laudo pericial de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões apontando as lesões corporais de natureza leve causadas nas duas vítimas (ID. 123088419 e ID. 123088420).

Ante o exposto e pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público de Mato Grosso, por seu órgão de execução,
DENUNCIA JOSUÉ CANAPE CEBALHO, acima qualificado, como incurso nas sanções do artigo 129, §13, por duas vezes, sendo uma c/c artigo 61, inciso II, alínea “h” (contra criança), na

forma do artigo 71, todos do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006)
(...)”
Destaques no original
.

A materialidade delitiva dos crimes descritos na denúncia ficou comprovada pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID
297636941
); e auto de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões (ID
297637867
e
297637868
); bem como pelos demais elementos probatórios produzidos na instrução processual.

No tocante à autoria delitiva atribuída ao apelante, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir a sentença condenatória, na medida em que a prova produzida na instrução processual evidencia o cometimento, por parte dele, dos crimes narrados na peça acusatória.

Com efeito, a vítima
Kattia
Cristina Silva
Egues
, na fase policial (ID
297636947
),
informou manter relacionamento amoroso com Josué Canapé
Cebalho
há aproximadamente dez meses, sem histórico prévio de brigas ou desentendimentos. Relatou que Josué reside e trabalha em uma fazenda na região de Pontes e Lacerda, próxima a Vila Bela, visitando-a esporadicamente, cerca de uma vez a cada dois meses. Na ocasião dos fatos, Josué havia chegado na terça-feira daquele mês e permanecia em sua residência.

Segundo a vítima, após um almoço na casa de seus pais, o casal retornou ao domicílio, onde receberam um casal de amigos. Durante a madrugada, por volta da 01h, após a saída das visitas, a vítima iniciou tarefas domésticas com sua filha, Manuela, de 9 anos, quando Josué, de forma inesperada, passou a exigir o celular, elevando o tom de voz e demonstrando comportamento incoerente. Em seguida, sem motivo aparente, aproximou-se da vítima e a agarrou pelo pescoço, iniciando uma tentativa de estrangulamento. Ao tentar intervir, a filha também foi segurada pelo pescoço.

Ambas conseguiram se desvencilhar, mas, ao tentar fugir, a vítima foi alcançada, novamente enforcada, arrastada pela rua e mordida na mão. Durante o ataque, a filha tentava ajudar a mãe e acabou também sendo agredida. A vítima afirma não ter presenciado o instante em que a filha desferiu golpe de faca no agressor, mas percebeu sua tentativa contínua de proteção.

A agressão só cessou com a intervenção de duas vizinhas, que abrigaram mãe e filha em casa e acionaram a polícia. Antes da chegada dos
policiais, Josué evadiu-se do local. A vítima, extremamente abalada, relatou dores no corpo e na cabeça, além de significativa perda de cabelo em razão da agressão. Por fim, manifestou expressamente interesse na concessão de medidas protetivas de urgência, visando resguardar sua integridade física e a de sua filha.

Ademais, a ofendida ratificou suas declarações em juízo conforme se infere a seguir:

“
Que ele começou a resmungar; que ia pegar as coisas dele; que ele começou a esganar nós duas; que ele veio por cima de mim; que arrancou um monte de cabelo meu; que fiquei toda arranhada; que ele falava eu vou te matar mulher; que ele mordeu meu dedão
”
(
T
recho retirado da sentença vista no ID
297637937
)
.

Por sua vez, Manuella
Soffia

Egues
Pereira, com apenas 9 (nove) anos de idade, durante a fase investigativa, narrou que
“
QUE a declarante recorda do dia e hora em que

o namorado de sua
mãe
agrediu ela, com
vários
socos e
enforcamento
; QUE, ficou

desespera
da
e não sabendo o

que fazer, pegou uma faca de mesa e deu umas espetadas nas

costas e na braço, pois subiu em cima dele, com intuito de defender sua mãe; QUE, ainda

assim ele não soltou a mãe da declarante; QUE, a
mãe
da declarante conseguiu escapar dele

e que ambas correram pedindo ajuda na casa de uma vizinha de nome FERNANDA e a

outra ANIELY; QUE, a declarante teve escoriação na cintura, mas passou por exame de

corpo de delito e
está
tudo bem
”

(Termo de declaração visto no ID
297637891
).

Versão, essa, que foi ratificada por Manuella
Soffia
, em juízo, ao dizer que “
Que ele agrediu a minha mãe; que eles
estavam
lá de boa; que ele começou a agir estranho; que ele começou a falar que ia sair de casa; que eu abri o portão; que ele veio por trás e como se fosse abraçar eu e a minha mãe e pegou nós duas pelo pescoço e começou a levantar a gente, enforcando a gente; [sic]
”
(
T
recho retirado da sentença vista no ID 297637937)
.

Soma-se às versões das vítimas, os relatos das vizinhas Fernanda
Algaranaz
e
Aniely
Santana Soares da Silva prestados durante a fase investigativa:

“
QUE é vizinha de
Káttia
; QUE na data dos fatos,

estava chegando em casa, quando ouviu os gritos de
Káttia
pedindo socorro; QUE não sabe dizer

se ela estava sendo enforcada porque quando foi ver o que estava acontecendo, sua outra vizinha

Aniely
já estava no local; QUE Josué estava puxando o cabelo de
Káttia
; QUE Manuela já estava

dentro de casa; QUE quando
Aniely
acionou a polícia o suspeito fugiu; QUE ficou na casa de

Káttia
até a polícia chegar; QUE Josué derrubou o portão da casa durante os fatos; QUE quando

a polícia chegou, apenas cadastrou a declarante como testemunha no Boletim de Ocorrência e a

liberou; QUE após isso a declarante foi para sua casa
”
(Termo de declaração de Fernanda
Algarañaz
visto no ID
297637883
)

“
QUE é vizinha de
Káttia
; QUE na data dos fatos,

estava em sua casa; QUE quando ouviu os gritos de
Káttia
e foi ver o que estava acontecendo,

Josué estava puxando o cabelo de
Káttia
para levar ela de volta para casa; QUE puxou ela até o

portão, o fechou e enforcou a vítima; QUE o suspeito desferiu um soco no estômago de Manuela;

QUE após isso, Manuela foi correndo para a casa da declarante; QUE a declarante começou a

bater em Josué para que ele soltasse
Káttia
; QUE quando a declarante acionou a polícia, Josué

derrubou o portão e fugiu do local; QUE esperou a polícia chegar para voltar para casa; QUE

quando a polícia chegou apenas cadastrou a declarante como testemunha e ela voltou para sua

casa
”
(Termo de declaração de
Aniely
Santana Soares da Silva
visto no ID
297637886
)

Corroborando as declarações da
s
ofendida
s
, o auto de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões (
ID
’s

297637867
e
297637868
), evidenciam que a
s
les
ões
apresentada
s

são
plenamente compatíve
is
com as agressões por ela
s
narradas nos depoimentos prestados nas duas fases da persecução penal
.

Logo, embora o apelante sustente que não há provas suficientes de que tenha praticado o delito de lesão corporal, a
s
vítima
s
fo
ram
firme
s
ao relatar
em
, durante a instrução processual, a ocorrência da violência doméstica narrada na prefacial da acusação.

Como é sabido, em crimes dessa natureza, praticados, em regra, na clandestinidade, as declarações da vítima assumem peculiar importância quando ratificadas pelos demais elementos probatórios contidos nos autos do processo, constituindo subsídio idôneo para sustentar um decreto condenatório, especialmente porque delitos dessa natureza são, quase sempre, praticados dentro do lar familiar, sem a presença de terceiros, como sói ser na hipótese.

Aliás, em relação à temática, este Tribunal de Justiça deixou assentado:

“(...)
Nos crimes de violência doméstica, que geralmente são cometidos sem presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando a agressão é corroborada pelas declarações da ofendida e pelo laudo de exame de corpo de delito
.
(...)”

(TJMT N.U 0002538-44.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020,
Publicado
no DJE 03/12/2020)
Destacamos

.

Ainda nessa linha intelectiva, deve ser anotado que não se pode cogitar na aplicação, em favor do apelante, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade, como é de trivial sabença, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso;
sobrelevando salientar, outrossim, que essa situação, efetivamente, não se verificou, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sua condenação.

Em relação à agravante prevista no art. 61, II,
h
, do Código Penal [crime cometido contra criança], o apelante sustenta que
“a simples idade da criança, por si só, não justifica automaticamente a aplicação da agravante”;
acrescentando, além disso, que
“é necessário demonstrar que essa condição etária influenciou diretamente a prática do crime”.

Contudo, sem razão.

Isso porque, o juízo de primeiro grau, acertadamente, reconheceu a agravante sob o seguinte fundamento:
“
Outrossim, é caso de reconhecimento da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “h” (contra criança), pois tal agravante é considerada de ordem objetiva. Isso significa que a lei presume que a maior vulnerabilidade da vítima (no caso, a condição de criança) facilita a prática do crime, e não é necessário que o agente tenha conhecimento dessa condição para que a agravante seja aplicada, razão pela qual rejeito a defesa da defesa
”
.

Dessume-se, portanto, que está em sintonia com a jurisprudência da agravante prevista no
art. 61, II,
h
, do Código Penal
conter natureza objetiva, conforme se depreende dos julgados do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual:

“(...)
1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a circunstância legal prevista no art. 61, II, "h", do CP é de natureza objetiva e deve incidir sempre que a vítima se enquadrar em alguma categoria prevista na referida agravante - criança, idoso, enfermo ou gestante -, independentemente do conhecimento dessa circunstância pelo réu.
(...)”

(
AgRg
no REsp n. 2.095.884/PR, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 20/12/2023.)

Destacamos
.

PENAL E PROCESSO PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL –LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 13o, DO CP) – RECURSO MINISTERIAL – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “H”, DO CÓDIGO PENAL – CRIME PRATICADO CONTRA VÍTIMA CRIANÇA – AGRAVANTE CONFIGURADA – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a circunstância legal prevista no art. 61, II, "h", do CP é de natureza objetiva e deve incidir sempre que a vítima se enquadrar em alguma categoria prevista na referida agravante - criança, idoso, enfermo ou gestante
.

2. A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "h", do CP, em condenação pelo delito do art. 129, § 13, do CP, por si só, não configura bis in idem. O tipo penal em sua forma qualificada tutela a violência doméstica, enquanto a redação da agravante, em sua parte final, tutela isoladamente crime contra criança. 3. Recurso ministerial provido, em consonância com o parecer ministerial.
(N.U 1001320-65.2023.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 27/09/2024,
Publicado
no DJE 27/09/2024)

Destacamos
.

No que atine à
agravante prevista no art. 61, II,
f
, do Código Penal [crime praticado prevalecendo das relações domésticas],
o apelante defende que
“sua aplicação caracteriza um odioso bis in idem”
, pois
“
a adoção do rito processual da
Lei n.o 11.340/2006, notadamente a valoração especial da palavra da vítima, desamparada de outras provas, automaticamente pressupõe que a infração penal foi cometida com prevalência de relações domésticas, sendo o reconhecimento da referida circunstância agravante um prejuízo já considerado para a adoção de procedimento especial e valoração diferenciada da palavra da vítima
”.

Porém, novamente, sem razão.

Com efeito, o prolator da sentença condenatória, acertadamente, reconheceu que
“
verifico a necessidade de reconhecimento da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, pois os crimes foram praticados prevalecendo das relações domésticas
”
.

A propósito, essa é a posição
adotada pelo Superior Tribunal de Justiça de que a aplicação da referida agravante em conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta
bis in idem
, porque a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher, tal como pode ser inferido nos julgados abaixo ementados:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CP. BIS IN IDEM NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. As circunstâncias que embasam a agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal não se encontram normatizadas no tipo penal sancionador dos artigos 129, §9o, e 147 do CP, de modo a se poder imputar uma maior reprovação sobre o fato. Pelo contrário, em tal infração, não há previsão normativa específica de majoração da sanção, à vista de condutas cometidas no âmbito das relações domésticas e familiares, sendo mesmo imprescindível a aplicação conjunta do Código Penal.

2.
A jurisprudência pacificada desta Corte Superior é no sentido de que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.079.004/SE, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 13/6/2017,
DJe
28/6/2017).

3. Agravo regimental a que se nega provimento
.
(
STJ,
AgRg
no
AREsp
1808261/SP, Rel.
Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13.04.2021,
DJe
19.04.2021)

Destacamos
.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL. DISPOSIÇÕES DA LEI N. 11.340/2006. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. "
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher
.
" (
AgRg
no HC n. 463.520/SC, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/9/2018,
DJe
10/10/2018.) 2. Agravo regimental desprovido.

(
STJ,
AgRg
no REsp 1911818/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10.08.2021,
DJe
16.08.2021)
Destacamos
.

Outrossim,
a Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, requereu a seguinte providência de ofício:

“(...)
Aplicando-se o parâmetro ordinário de 1/6 sobre a pena-base de 1 ano e 4 meses (16 meses), o acréscimo deveria ser de aproximadamente 2 meses e 20 dias, resultando em pena intermediária de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão.

Consequentemente, na terceira fase, com a aplicação da causa de aumento do concurso formal (artigo 70 do Código Penal), a pena definitiva seria inferior àquela aplicada na sentença recorrida.

Esta correção se impõe não apenas pela ausência de motivação idônea para o quantum aplicado, mas também em
observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade que devem nortear a aplicação da pena
(...)”
.

Em análise à dosimetria,
conclui-se
que é necessário refazê-la

de ofício
, de modo que,
com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, passo a redimensionar a pena imposta a
Josué
Canape

Cebalho
.

Na primeira fase, em decorrência da negativação das circunstâncias do crime, pelo apelante ter praticado a violência prevalecendo das relações domésticas, fixo a pena-base, tal como procedeu o juízo de primeiro grau, em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e presente a agravante prevista no art. 61, II,
h,
do Código Penal, exasperando a pena em 1/6 (um sexto), como observado pela Procuradoria-Geral de Justiça, de modo que resulta a pena intermediária em 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição ou de aumento de pena.

Em relação ao concurso de crimes, tendo em vista o concurso formal aplicado, aumento a pena em 1/6 (um sexto), encontrando a pena definitiva de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão.

Mantenho o regime de cumprimento de pena no inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o,
c,
do Código Penal.

Finalmente, não se pode falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista o não preenchimento, por parte do apela
nte
, dos requisitos legais, elencados no art. 44, do Código Penal.

De outro modo, como procedeu o juízo de primeiro grau, mantenho a suspensão condicional da pena, prevista no art. 77 do Código Penal, pelo prazo de 2 (dois) anos, devendo cumprir as mesmas condições fixadas, quais sejam:
“
(i) no primeiro ano: prestação de serviços à comunidade, na razão de 04 (quatro) horas por mês, em entidade a ser fixada pela juízo da execução e,
preferencialmente, de forma que não atrapalhe o labor do condenado; (
ii
) nos demais anos: o cumprimento cumulativo de todas as condições previstas no art. 78, §2o, b e c, do CP
”
.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO,
em consonância com o parecer ministerial, adotando a providência de ofício
de

read
e
qu
a
r
a fração utilizada na segunda fase dosimétrica,
encontrando a pena definitiva de
1 (um) ano, 9 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão
,
mantendo inalterado os demais termos da sentença condenatória na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025